Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-31.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007680-31.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIDNEI RODRIGUES MILANEZE - CPF: 503.767.561-87 (RECORRENTE), ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0426-29 (RECORRIDO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007680-31.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Recorrido(s):
SIDNEI RODRIGUES MILANEZE.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 a 13
/03
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, determinando a nulidade de contratos e empréstimos fraudulentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra petita
na condenação por danos materiais; (ii) analisar a responsabilidade objetiva da instituição financeira em fraudes bancárias; (iii) examinar a adequação da condenação por danos morais; e (iv) avaliar a necessidade de compensação de valores creditados e transferidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por danos materiais configura julgamento
extra petita
, pois o pedido inicial limitou-se à nulidade dos contratos e à indenização por danos morais, violando o artigo 492 do CPC.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabendo ao banco comprovar a legitimidade das contratações impugnadas.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo responsável por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto
.

Não houve comprovação da efetiva contratação dos empréstimos pelo autor, pois os contratos apresentados carecem de elementos essenciais para atestar sua autenticidade, conforme a Lei nº 14.063/2020 e o entendimento firmado no Tema 1061 do STJ.

O dano moral é configurado
in re ipsa
, sendo suficiente a verificação dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que não obteve solução administrativa, mesmo após tentativas junto ao demandado
.

O valor arbitrado a título de danos morais se mostra adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de cumprir o caráter pedagógico da indenização
.

A parte autora deve devolver ao banco o valor correspondente à diferença entre os empréstimos creditados e as transferências indevidas, admitindo-se a compensação nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Os juros de mora e a correção monetária devem ser adequados aos parâmetros legais, aplicando-se a correção pelo IPCA e os juros conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A condenação por danos materiais sem pedido expresso na inicial configura julgamento
extra petita
, devendo ser afastada.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, salvo comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor.

A contratação fraudulenta de empréstimo bancário, aliada à ausência de solução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável, uma vez que a instituição financeira, mesmo alertada sobre a fraude, não adotou providências adequadas para evitar ou minimizar o prejuízo ao consumidor.

A compensação entre valores creditados e transferidos indevidamente é cabível nos termos do artigo 368 do Código Civil.

Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo juízo, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 492; CC, arts. 368 e 389; Lei nº 14.063/2020; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; STJ, AgInt no REsp nº 1.978.383/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 10/04/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 265752784, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescidos de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a nulidade dos referidos contratos 676215 e 6676214, bem como do empréstimo nº 807663688 e empréstimo pessoal nº 807663687.

Por fim, condenou o demandado a restituir o valor de
R$
29.062,29 (vinte e nove mil sessenta e dois reais e vinte e nove centavos)
a título de
danos materiais
, atualizado pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1%, a partir do desembolso
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:

Ultra petita
– Condenação em danos materiais que não faz parte dos pedidos da inicial;

2)

Culpa exclusiva do consumidor e de terceiros – Inaplicabilidade da súmula 479 do STJ;

3)

Ausência de responsabilidade do banco réu – Inexistência de defeito;

4)

Não comprovação efetiva do dano material;

5)

Inexistência de dano moral - Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 22/05/2024, o reclamante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que, se passando por funcionários do banco réu, entraram em contato telefônico e, sem sua autorização, contrataram em seu nome quatro empréstimos, nos valores de
R$ 21.728,21 (vinte e um mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), R$ 2.693,88 (dois mil seiscentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), R$ 2.320,10 (dois mil trezentos e vinte reais e dez centavos)
e
R$ 2.320,10 (dois mil trezentos e vinte reais e dez centavos).

Aduz que, tão logo os valores foram creditados em sua conta, foram imediatamente transferidos para a conta de terceiros, sem sua anuência.

Relata, ainda, que, no dia seguinte ao ocorrido, dirigiu-se à delegacia para registrar boletim de ocorrência e compareceu à agência do banco réu para contestar os empréstimos e requerer seu cancelamento, contudo, não obteve êxito.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar a efetiva contratação do empréstimo, bem como apresentar documento que atestasse a realização das transferências pelo demandante.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque a instituição financeira apresentou os contratos de proposta de empréstimo,
os quais foram impugnados especificamente pelo demandante desde a inicial
e carecem de informações básicas acerca da assinatura, tais como
selfie
, foto do documento pessoal, geolocalização ou mesmo o IP do aparelho que realizou a contratação, conforme regulamenta a Lei nº 14.063/2020.

Inclusive, em atenção ao Tema Repetitivo 1061, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou o seguinte entendimento: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material.

2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021).

3.
Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.) (grifei)

Insta salientar que, apesar de o autor ter contribuído para a situação relatada e o golpe ter sido praticado por terceiros, observa-se que as transferências contestadas ocorreram
após
a disponibilização desses empréstimos pessoais fraudulentos.

Ressalta
-se que
o reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 61 anos
, razão pela qual, no presente caso, o consumidor é caracterizado como
hipervulnerável
. A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
decorrente da transação bancária realizada por terceiros na conta da autora,

tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado (protocolo nº 10660406), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011
).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico
.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Ademais, ao compulsar os autos, constata-se que a parte autora, em sua inicial, limitou-se ao pedido de nulidade dos contratos impugnados e à condenação a título de danos morais
.

Assim, percebe-se que houve a prolação de sentença
extra petita

no que se refere à condenação do demandado ao pagamento de indenização por
danos materiais
, violando, assim, o disposto no artigo 492 do CPC, o que impõe sua adequação aos limites da lide
.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, deve-se determinar que a parte autora proceda à devolução do valor de
R$ 2.541,42

(dois mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos)
, referente à diferença entre o montante dos empréstimos creditados em sua conta bancária (ID 265752768) e a quantia indevidamente transferida (ID 265752282), bem como ao valor restituído à conta do autor em razão do cancelamento de parte das transferências via PIX (ID 265752780),
a fim de evitar o enriquecimento sem causa
.

Destarte,
a compensação mostra-se cabível, nos termos do art. 368, do Código Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Registre-se que a compensação entre créditos e débitos decorre da vontade da lei, sendo desnecessário acordo prévio ou manifestação expressa da parte interessada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para afastar a
condenação a título de
danos materiais
,
bem como
determinar que a parte autora devolva ao reclamado o valor de

R$ 2.541,42 (dois mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos),
admitindo-se a compensação nos termos do artigo 368, do Código Civil
.

Ainda,
determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária dos danos morais, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025